Tribunal: STF
Processo: ARE 1537068
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Terminal de Granéis do Guarujá S.A. interpõe agravo (eDoc 169) em face da decisão (eDoc 167) em que a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, à anotação de incidência do princípio da unirrecorribilidade, não admitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDBI-I) cuja ementa possui o seguinte teor:



    EMBARGOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 – TRABALHADOR PORTUÁRIO – CAPATAZIA - CONTRATAÇÃO COM VÍNCULO DE EMPREGO POR TEMPO INDETERMINADO DE TRABALHADORES NÃO CADASTRADOS OU REGISTRADOS NO OGMO - LEI Nº 12.815/2013 - IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em controvérsias que tratam da Lei nº 8.630/1993, a jurisprudência do Eg. TST orienta-se pelo regime de prioridade de contratação de trabalhadores no serviço de capatazia cadastrados no OGMO, sendo possível a contratação de trabalhadores não cadastrados se observada a referida preferência. 



    2. Para as contratações realizadas a partir da vigência da Lei nº 12.815/2013, seu art. 40, § 2º, confere exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos registrados nos casos de contratação para os serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo empregatício por prazo indeterminado. 



    3. Nesse caso, a interpretação literal é suficiente para entender que a contratação de trabalhadores portuários deve ser realizada apenas dentre aqueles que possuem registro no OGMO. Vale destacar que na redação legal há a palavra “exclusivamente” para delimitar a contratação apenas aos trabalhadores portuários registrados, incluindo expressamente os serviços de capatazia, de modo que qualquer conclusão pela possibilidade de contratar trabalhadores não registrados violaria o significado mínimo do texto objeto da interpretação, que é o ponto de partida do intérprete. 



    4. A interpretação histórica do art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 indica que a contratação exclusiva de trabalhadores portuários registrados está em sintonia com um cenário de modernização e eficiência, porquanto o OGMO tem em sua essência justamente a busca por essas duas qualidades para o setor portuário. 



    5. A partir de uma interpretação sistemática, a análise do conjunto normativo da Lei nº 12.815/2013 permite concluir que em nenhum momento o legislador estabeleceu diferença entre capatazia e os demais serviços portuários, havendo tratamento unitário para todos eles. 



    Embargos conhecidos e desprovidos.



    Aduz inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na circunstância de que o acórdão emanado da SDBI-I haveria substituído o julgamento que lhe antecedeu, proveniente da Segunda Turma do TST, conforme previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil; daí ser cabível invocar a preclusão do recurso extraordinário contra ele interposto, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal).



    No mérito, alegou, em síntese, que a contratação de trabalhadores vinculados ao OGMO somente poderia se realizar de forma prioritária, mas não exclusiva, a teor da interpretação da Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho em conjunto com a o disposto no § 2º do art. 40 da Lei 12.815/2013.



    Diz violados os arts. 1º, IV, 170, II, III, IV, da Constituição, sob a alegação de que a obrigação a ele imposta de utilizar apenas trabalhadores portuários avulsos inscritos em um órgão gestor específico (OGMO) vulnera o livre exercício de suas atividades econômicas e, ademais, induz ao monopólio, por via transversa, da escolha dos contratados.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível o provimento do agravo (eDoc 169) para afastar o capítulo da decisão agravada (eDoc 167) que não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 100) interposto em face do acórdão da SDBI-I, porquanto inexistente a alegada preclusão consumativa. Na particular situação dos autos, sequer admitido o recurso anteriormente interposto (eDoc 35) em razão da ausência de prévio esgotamento da jurisdição de origem (enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a tempestiva impugnação recursal posteriormente articulada se mostra idônea a viabilizar a abertura da instância.



    Passo à análise do recurso extraordinário (eDoc 100).



    Para dirimir a controvérsia, o órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho se amparou na análise de matéria infraconstitucional, bem como nos elementos fático-probatórios atinentes à espécie, consoante evidencia a transcrição dos seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



    A C. 2ª Turma bem delimitou o objeto da controvérsia: “(...) discute-se, no caso, a possibilidade de contratação, com vínculo permanente, de trabalhadores portuários de capatazia sem registro ou cadastro no OGMO por operador portuário.”. 



    A presente Ação Cominatória foi ajuizada em março de 2007, portanto, antes da alteração promovida pela Lei nº 12.815/2013, que em seu art. 40, § 2º, estabeleceu expressamente que também a contratação de empregados de capatazia deve ser feita exclusivamente dentre trabalhadores registrados. 



    Esse marco é extremamente relevante para a solução da controvérsia.



    [...]



    O art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, determina a exclusividade dos trabalhadores portuários avulsos registrados nos casos de contratação para os serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo empregatício por prazo indeterminado.



     Nesse caso, a interpretação literal é suficiente para entender que a contratação de trabalhadores portuários deve ser realizada apenas dentre aqueles que possuem registro no OGMO. 



    Na redação legal há a palavra “exclusivamente” para delimitar a contratação apenas aos trabalhadores portuários registrados, incluindo expressamente os serviços de capatazia, de modo que qualquer conclusão pela possibilidade de contratar trabalhadores não registrados violaria o significado mínimo do texto objeto da interpretação, que é o ponto de partida do intérprete.



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em casos fronteiriços, as seguintes decisões: ARE 1.172.974/RS, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 18.2.2020; e ARE 1.365.222/DF, Ministra Rosa Weber, DJ de 3.3.2022. 



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, dele não conheço.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente